Tribunal: TJPA
Processo: 0023006-45.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023006-45.2014.8.14.0401

APELANTE: JOSUE CARDOSO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISO II DO CPB
–ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - MÉRITO -
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELAS TESTEMUNHAS E CORROBORADO PELA CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU NA FASE INQUISITIVA E EM JUÍZO QUE ATESTAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, SENDO INSUBSISTENTE O PLEITO ABSOLUTÓRIO.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSUÉ CARDOSO CORREA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Capital/Pa (
fls. 122/131 – ID 5937960
) que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
170/172 – ID 5937963
), pugnou o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, além do prequestionamento de toda matéria suscitada para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária.

Em contrarrazões (
fls. 175/181 – ID 5937963
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 292/297 – ID 6407706
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 25.11.2014, por volta das 15h10min, na Avenida José Bonifácio, entre Paes de Souza
e
Rua dos Caripunas, o denunciado na companhia de um adolescente, efetuou assalto contra a vítima B.C.C., quando o mesmo caminhava pelo local, tendo o adolescente lhe dado uma "gravata" e o acusado puxado do bolso da vítima o seu aparelho celular, Marca LG, modelo Optmus, cor preto, empreendendo fuga logo após o ocorrido.

Consta nos autos que no momento do assalto uma testemunha passava em sua motocicleta, tendo logo após o ocorrido, acionado policiais militares que saíram em diligências, capturando os envolvidos. Com eles foi encontrado o produto do roubo.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores, tendo sido sentenciado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (Art. 157, §2º, inciso II do CPB), na mesma oportunidade, foi extinta a sua punibilidade pela prescrição quanto ao crime do art. 244-B do ECA.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso pugnando em suma, por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas, além do prequestionamento da matéria recorrida.
A insurgência não merece prosperar.

Com efeito a materialidade do ilícito cometido restou demonstrada nos autos através do auto de apreensão e apresentação do objeto de
fls. 198 – ID 5937964,
atestando a recuperação do celular subtraído, encontrado na posse do acusado por ocasião de sua prisão em flagrante logo após a prática do ilícito.

No mesmo sentido, a autoria delitiva restou satisfatoriamente firmada nos autos pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em juízo através das declarações das testemunhas Valdecir Costa de Souza e José Daniel da Silva, ouvidos por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento realizadas em 11.06.2016 (
fls. 25/26 – ID 5937954
) e 18.10.2017 (
fls. 78/79 – ID 5937956
), respectivamente, os quais confirmaram a prática delitiva em desfavor do apelante.

Sobre os fatos, a testemunha Valdecir da Costa de Souza declarou em juízo que:

“(...) foi em novembro do fato; que estava em ronda e foi acionado pela vítima; que a vítima relatou que tinha sito assaltada; que eram três policiais; que tinha sido subtraído um celular; que não deu as características do assaltante; que foram atrás do assaltante; que prenderam em seguida o réu; que não sabe se ele estava acompanhado; que a vítima reconheceu o réu como sendo o assaltante; que a vítima não disse se ele estava acompanhado ou com arma; que a vítima disse que tinha sido levado um celular; que a vítima não relatou agressões físicas; que neste ato reconhece o réu com sendo a pessoa reconhecida pela vítima na oportunidade.(...)”

Por sua vez, a testemunha José Daniel da Silva informou em juízo que:

“(...) estava voltando do quartel, quando viu o acusado e o menor, momento em que encostou a moto e ficou observando a ação dos dois, enquanto realizavam o assalto. QUE seguiu o acusado e a vítima de corrupção até o local em que se esconderam, momento em que acionou uma viatura da polícia que efetuou a prisão (...) QUE recorda do acusado, identificando-o como a mesma pessoa que realizou o assalto. QUE acompanhou a prisão do acusado e do adolescente. QUE os objetos do assalto foram encontrados em sua posse, mas ele havia quebrado o chip do celular. QUE era apenas uma vítima do assalto. QUE o adolescente aplicou enforcamento com os braços na vítima, enquanto o acusado roubou-lhe os pertences. QUE não estavam armados (...).

Oportuno ressaltar que, tanto na fase de inquérito (
fls. 194 – ID 5937964
) quanto em juízo (
fls. 78/79 – ID 5937956
), o acusado Josué Cardoso Correa confessou a prática delitiva.

Destarte, pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas, bem como pela confissão do próprio acusado a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes praticado pelo réu,
sendo, portanto, insubsistente o seu pleito absolutório.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de fevereiro de 2023.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/03/2023